Tribunal: TJDFT
Processo: 0730924-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730924-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARIO DIAS DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Esclareça o agravante o interesse recursal, em face da constatação de que a fase de liquidação de sentença está superada pelo início do procedimento de cumprimento provisório de sentença, conforme evidenciam os autos de origem. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2021 18:13:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator